Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-59.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
21/06/2024
Número: 0600278-59.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600278-59.2024.6.16.0000, apresentado pela Comissão Provisória Estadual do Paraná do
Partido Podemos (PODEMOS/PR), que incorporou o Partido Humanista da Solidariedade - PHS/PR
), referente ao ano de 2018, julgadas não prestadas, na Prestação de Contas nº 0600657-
73.2019.6.16.0000, Acórdão nº 56.291, publicado no DJE nº 173, de 22 de setembro de 2020; JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 25/04/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43890385
20/06/2024
17:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.473

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600278-59.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - EXERCÍCIO FINANCEIRO
2018. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS
C O N T A S . P A R T I D O . C O N T A S
JULGADAS NÃO PRESTADAS. RES.-TSE
Nº 23.546/2017 c/c 23.604/2019.
INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE
RECURSOS PÚBLICOS. SUSPENSÃO DA
PERDA DO DIREITO DE RECEBIMENTO
DA QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DEFERIMENTO.

1. A verificação de inexistência de
recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada e de
r e c u r s o s p ú b l i c o s a u t o r i z a a
regularização da situação do requerente
(art. 58 da Res.-TSE nº 23.604/2019).

2. É de se ressaltar que a regularização
tardia de contas não importa em novo
julgamento, servindo para a efetivação
da regularização no Cadastro Eleitoral.

3. Diante da inexistência de recebimento
de valores de fontes vedadas, é o caso
de se restabelecer o direito ao
recebimento da quota de Fundo
Num. 43890385 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017525334900000042845677
Número do documento: 24062017525334900000042845677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:12:36

Partidário.

4. Pedido deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/06/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do órgão
estadual do Partido Humanista da Solidariedade – PHS, incorporado em 2019 pelo
Diretório Estadual do Paraná do PODEMOS – PODEMOS, relativo ao exercício financeiro
de 2018.

Na petição de id. 43857484, o partido informou que a Comissão Provisória
Estadual do Paraná do Partido Humanista da Solidariedade (PHS/PR) não apresentou a
prestação de contas relativas ao ano de 2018, no entanto, foi incorporada pela
Requerente nesse mesmo ano. Por conta disso, apresentou o Requerimento de
Regularização de omissão de prestação de contas, requerendo que permaneçam
suspensas as consequências previstas no art. 47 da Resolução-TSE n. 23.604/2019 até
que seja julgado o presente requerimento e que seja deferido seu pedido de
regularização.

A decisão de id. 43857514, indeferiu o pedido por ausência de
fundamentação, por entender que a requerente não trouxe qualquer motivação para que
fosse afastada a regra geral do procedimento previsto no art. 58, da Res. TSE nº
23.604/2019.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer técnico (id.
43870001), apontando que não constam informações de recebimento direto ou indireto
de recursos de fontes vedadas ou de de recursos de origem não identificada e que não
recebeu cotas de Fundo Partidário do Diretório Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma
do disposto no art. 59, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017 (id. 43879276).

É o relatório.

Num. 43890385 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017525334900000042845677
Número do documento: 24062017525334900000042845677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:12:36

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de Prestação de Contas
do Diretório Estadual do Paraná do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, do
exercício financeiro de 2018, que consoante r. Acórdão n.º 56.291, julgou as contas como
não prestadas nos autos o n.º 0600657-73.2019.6.16.0000, com determinação de
suspensão de repasse de Fundo Partidário - FP e/ou Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC. Em função da incorporação do PHS pelo PODEMOS, a
regularização foi proposta por este último.

A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativa ao
exercício financeiro de 2018 está prevista na Res. TSE 23.546/2017, alterada pela Res.-
TSE nº 23.604/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:

a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados originalmente; e

b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte
vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado.

(...)

§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão
partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas
nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende
regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
Num. 43890385 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017525334900000042845677
Número do documento: 24062017525334900000042845677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:12:36

Assim, conforme se depreende da redação supra transcrita, o pedido não
será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins
de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.

Foi observado o procedimento previsto no inciso V do mesmo art. 58, que
prevê o encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Partidárias para verificação dos
dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente, bem como a
identificação de eventual existência de impropriedade ou irregularidade no recebimento
de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.

Em seguida, foi o processo encaminhado ao Ministério Público Eleitoral para
elaboração de parecer em razão do interesse público envolvido.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que não houve
recebimento de recursos de fontes vedada, de origem não identificada ou ainda a
utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas
referente ao exercício financeiro de 2018 do Diretório Estadual do Paraná do Partido
Humanista da Solidariedade - PHS, incorporado em 2019 pelo Diretório Estadual do
Paraná do PODEMOS - PODEMOS, para o fim de divulgação e de regularização do
Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, nos termos do art. 58, caput, da Res.-TSE nº 23.604/2019.

Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.

Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600278-59.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB
JUNIOR - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados
do REQUERENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A.

Num. 43890385 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017525334900000042845677
Número do documento: 24062017525334900000042845677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:12:36

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.06.2024

Num. 43890385 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017525334900000042845677
Número do documento: 24062017525334900000042845677
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:12:36